Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701268-47.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: DANIELA DE JESUS FERNANDES AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA DE JESUS FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária Santa Maria/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0702669-22.2019.8.07.0010, ajuizada em seu desfavor por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA BANCO DO BRASIL SA, determinou a intimação da executada para manifestar-se sobre a penhora realizada nos autos. Em seu arrazoado, em breve síntese, alega se trata de execução em seu desfavor. Diz que, após a realização de citação por edital inválida, uma vez que constava dos autos o seu endereço correto, foi deferida a penhora via Bacenjud. Afirma que foi localizado numerário em conta poupança de sua titularidade, na qual recebe seus rendimentos mensais, uma vez que não possui conta salário, sendo a quantia, portanto, impenhorável. Diz, ainda, que fora bloqueada quantia relativa à pensão alimentícia de sua filha, que também se trata de verba impenhorável. Assevera, assim, que em atenção ao princípio da execução menos gravosa, a decisão agravada deve ser reformada, para que sejam suspensos os atos de constrição em seu desfavor. Sustenta estarem presentes os requisitos legais para o deferimento da medida. Requer assim, a concessão liminar da medida e, no mérito, o provimento do recurso, nos termos da medida liminar. É relato do necessário. Decido. Tenho que o recurso aviado pela parte seja inadmissível. Conforme se extrai dos autos, o provimento judicial recorrido nada proveu quanto às alegações da agravante, uma vez que apenas determinou a sua intimação para que se manifestasse acerca da penhora realizada nos autos. Dessa forma, ainda não foram apreciadas as questões apresentadas em sede recursal pela agravante, uma vez que conferido prazo à parte para apresentação de impugnação. Inclusive, da consulta aos autos principais, observa-se que a agravante apresentou impugnação à penhora com as mesmas alegações apresentadas neste recurso, de forma que somente após a análise das questões pelo Juízo de origem, esta instância recursal poderá reexaminá-las. Assim, tem-se que as questões suscitadas nesta sede recursal pela agravante deverão ser analisadas e decididas, inicialmente, pelo Juízo natural da causa, sob pena de supressão de instância. Conclusão Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator